Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728917-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de Não Conhecimento por Ausência de Interesse de Agir e também da matéria encontrar-se Preclusa, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 39909067). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator